Tribunal: STF
Processo: MS 38187
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A (Petição/STF 100.415) objetivando:



    “a) Autorização para que as partes interessadas Brasil Paralelo e Farol Produções possam: (i) acessar o conteúdo dos arquivos coincidentes nas pastas de ambas as empresas mantidos em posse do Senado Federal em razão da extinta CPI da Pandemia; (ii) copiar os dados e informações relativos à Farol Produções constantes nos arquivos coincidentes em um outro documento; e, uma vez feito isso; (iii) efetivamente destruir todos os documentos, dados e informações da Brasil Paralelo em posse do Senado Federal, inclusive os arquivos coincidentes; 



    b) O envio de ofício ao E. Ministro Dias Toffoli, para que, no âmbito do MS n. 38.153/DF, a empresa Farol Produções seja intimada para participar da solenidade em que os atos acima descritos serão realizados”. (eDOC 52) 



    Isso porque:



    “(...) nos termos de decisão oriunda dos autos do Mandado de Segurança de n. 38.153/DF, os dados relativos à Farol Produções devem ser mantidos e preservados, de modo que se chegou a um impasse em relação à destruição dos dados sigilosos. Em razão disso, a questão foi submetida à apreciação do E. Ministro Gilmar Mendes, o qual determinou, nos presentes autos, que os arquivos contendo dados relativos à Farol Produções devem ser preservados. 



    A manutenção de tais arquivos, todavia, coloca em risco os dados sigilosos da Brasil Paralelo, cuja destruição havia sido determinada por decisão que há muito já transitou em julgado, tendo se tornado, portanto, imutável. 



    Ora, se todos os arquivos contendo dados da Farol Produções forem mantidos, o documento em que constam dados da Brasil Paralelo também permanecerá intacto, pondo em risco informações sigilosas da empresa, em desrespeito a uma decisão abrigada sob o manto da coisa julgada. Tal situação não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.



    (...) 



    Pois bem, no caso em tela, para que não haja desrespeito à coisa julgada, deve ser encontrada uma solução técnica que possibilite a efetiva destruição de todos os documentos, dados e informações da Brasil Paralelo que estão em posse da CPI”. 



    Assim, entende que uma solução possível para o impasse 



    “(...) seria a obtenção de autorização para que as partes interessadas possam: (i) acessar o conteúdo dos arquivos coincidentes; (ii) copiar os dados e informações relativos à Farol Produções em um outro documento; e, uma vez feito isso; (iii) efetivamente destruir todos os documentos, dados e informações da Brasil Paralelo, inclusive os arquivos coincidentes. 



    Dessa forma, ambas as decisões judiciais que em princípio seriam conflitantes não seriam desrespeitadas. Veja-se, por oportuno, que os arquivos da Brasil Paralelo seriam efetivamente destruídos, em atenção à decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, Relator do MS n. 38.187/DF, e os dados relativos à Farol Produções seriam preservados, em atenção à decisão do E. Ministro Dias Toffoli, Relator do MS n. 38.153/DF”. (eDOC 58)



    Desse modo, na visão da impetrante, bastaria que ambas as empresas envolvidas, Brasil Paralelo e Farol Produções, sejam intimadas para participar da solenidade e assim garantir a regularidade do procedimento. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Conforme consta dos autos, a questão controvertida nesta ação mandamental versava sobre a legalidade de atos da CPI da Pandemia que implicaram no afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante. 



    Na petição inicial, os pedidos formulados foram os seguintes:



    “a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da aprovação dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 01228/2021, item 106), da CPI da Pandemia, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança; 



    b) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido liminar de suspensão dos efeitos dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 01228/2021, item 106), seja determinada a sua limitação temporal a partir de 20 de março de 2020; e seja determinada a manutenção do sigilo absoluto sobre os dados da empresa que venham ser obtidos por meio da medida, com a colocação de lacres em eventuais dados sigilosos que porventura venham a ser encaminhados à CPI, cominando-se multa por descumprimento da obrigação em caso de vazamento dos dados e informações; 



    (...) 



    e) Seja concedida a segurança para confirmar a liminar pleiteada acima e declarar a nulidade dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 01228/2021, item 106), determinando-se os seus arquivamentos em caráter definitivo. 



    f) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido de nulidade dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 01228/2021, item 106) e haja a quebra do sigilo, seja determinada a sua limitação temporal a partir de 20 de março de 2020, bem como determinada a proibição de remessa ou divulgação, pela autoridade coatora, de cópia de documento e/ou dados sigilosos obtidos em razão dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 1228/2021) a qualquer órgão, entidade, instituição ou pessoa pública e privada, sob pena de pagamento de multa por descumprimento”. (eDOC 1, p. 56/57, grifo nosso) 



    A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida para:



    “(i) suspender a eficácia da aprovação dos Requerimentos 1228/2021 (item 106), 1362/2021 e 1364/2021, no que concerne ao afastamento dos sigilos telefônico e telemático da impetrante, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pelo Plenário; 



    (ii) restringir a quebra dos sigilos bancário e fiscal da impetrante ao período posterior a 20 de março de 2020; e 



    (iii) determinar que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e compartilhados com o Colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração”. (eDOC 21, p. 30)



    Posteriormente, a presente ação mandamental foi julgada prejudicada por perda superveniente de objeto, tendo em vista que a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelos Requerimentos 1.371 e 1.372, de 2021, para investigar fatos decorrentes da pandemia da COVID-19, encerrou seus trabalhos no dia 26.10.2021, com a aprovação do Relatório Final pela Comissão, de modo que não mais subsistia a autoridade coatora e os efeitos do ato dito coator, que foram exauridos com a conclusão do Relatório Final da Comissão. (eDOC 36)



    Em razão da prejudicialidade do mandado de segurança, a Presidência do Senado Federal foi oficiada para que procedesse à imediata destruição dos documentos, dados e informações da impetrante, obtidas por força da aprovação dos Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021 pela CPI da Covid-19 no Brasil (CPI da Pandemia), nos termos do art. 9º da Lei 9.296/1996. 



    O Senado Federal então, peticionou nos autos pedindo esclarecimentos sobre como proceder para o cumprimento da decisão proferida (destruição dos documentos da impetrante), porquanto haveria arquivos contendo não só dados da Brasil Paralelo, mas também de outra empresa (Farol Produções), que também impetrou mandado de segurança nesta Corte com o mesmo objetivo da ora requerente em face da denominada “CPI da Pandemia”, em que foi determinada a: 



    “(...) absoluta confidencialidade dos dados obtidos por meio das quebras de sigilo, o qual deverá ser preservado pela Comissão, nos termos do art. 144 do RISF, de modo que os dados e informações obtidos a partir das quebras de sigilo somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa”. (MS 38.153, Rel. Min. Dias Toffoli, eDOC 49, p. 40, grifo nosso) 



    Desse modo, se o Senado destruísse os dados envolvendo a Brasil Paralelo poderia descumprir a determinação do Ministro Dias Toffoli de preservar os dados obtidos pela CPI da Covid relativos à Farol Produções, no âmbito do MS 38.153, acima transcrita.



    Assim, i) para evitar o descumprimento do que foi determinado no MS 38.153 (pois a destruição dos dados ligados à Brasil Paralelo também poderiam destruir documentos referentes à Farol Produções que estavam no mesmo arquivo), e ii) diante da impossibilidade de separação das mídias, determinei que os arquivos contendo dados relativos à Farol Produções Artísticas fossem mantidos, sem prejuízo de sua posterior destruição, caso haja aquiescência ou posterior manifestação nesse sentido do relator, Ministro Dias Toffoli. (eDOC 51) 



    É sobre essa última decisão que se insurge o impetrante.



    No entanto, perceba-se que, embora a decisão final proferida neste mandado de segurança realmente tenha determinado a imediata destruição dos documentos e dados da impetrante, o pedido formulado na exordial acima transcrito, restringe-se i) à declaração de nulidade dos Requerimentos n. 1362/2021 e n. 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 01228/2021, item 106), “determinando-se os seus arquivamentos em caráter definitivo”; ou, não sendo acolhido, e haja a quebra do sigilo, ii) que seja determinada a sua limitação temporal a partir de 20 de março de 2020, bem como determinada “a proibição de remessa ou divulgação, pela autoridade coatora, de cópia de documento e/ou dados sigilosos obtidos em razão dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 1228/2021) a qualquer órgão, entidade, instituição ou pessoa pública e privada”. (eDOC 1, p. 56/57, grifo nosso) 



     Ou seja, não há requerimento de destruição dos dados, não sendo este o objeto da presente lide, a qual transitou em julgado em 17.3.2022.



    Ademais, relembre-se que, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. (grifo nosso)



    O objeto da coisa julgada material, portanto, é a decisão de mérito, não fazendo coisa julgada a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, como no caso em exame, estando ausente qualquer tipo de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Nestes termos, estando os arquivos protegidos pela confidencialidade determinada pelo Ministro Dias Toffoli no MS 38.153, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição 100.415/STF.



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente